Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-69.2023.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-69.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. F. B. - CPF: 092.423.341-97 (APELADO), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA - CPF: 922.793.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ACONDROPLASIA (ALTERAÇÃO DO GENE FGFR3 - NANISMO) - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “VOXZOGO (VOSORITIDA)” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA -

RISCO DE MORTE E À SAÚDE DA PACIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA SUPRIR
OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a omissão quanto à existência ou não de dever da operadora de fornecer tratamento já concedido pelo Sistema Único de Saúde, impõe-se supri-lo, porém sem efeitos infringentes no acórdão recorrido.

O fato de o SUS ter fornecido anteriormente o medicamento não impede que a contratante e beneficiária do plano de saúde, possa exigir da operadora o tratamento/medicamento de que necessita, havendo inclusive previsão legal de ressarcimento do Estado quando o serviço for prestado ao beneficiário por instituição conveniada ou contratada pelo sistema único (art. 32, Lei 9.656/98).

Não comporta acolhimento o pedido da embargada para condenar o embargante ao pagamento de multa (
art. 1.026, do CPC
), porquanto não demonstrada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S. A..,
de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.o 1000199-69.2023.8.11.0049, assim ementado (ID 211165652 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ACONDROPLASIA (ALTERAÇÃO DO GENE FGFR3 - NANISMO) - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “VOXZOGO (VOSORITIDA)” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA -

RISCO DE MORTE E À SAÚDE DA PACIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Supridos os requisitos estabelecidos na Lei 9659/98 – Art. 10, §§ 12 e 13 e incisos, que determina a cobertura, em caráter de excepcional, de tratamentos e medicamentos que não fazem parte do rol da ANS, configura-se abusiva a recusa da operadora de custear medicamento essencial para o tratamento da autora.

Não se pode considerar que o medicamento seja de uso domiciliar, porque deve ser é administrado por meio de injeção sob a pele uma vez por dia, portanto seria, no mínimo medicamento de administração ambulatorial.

Ainda que o fornecimento de medicamentos para doenças raras seja uma das atribuições do Estado, por meio do SUS, isso não obsta que a autora, que possui plano de saúde e paga regularmente suas mensalidades para que possa usufruir de atendimento especializado e de melhor qualidade, exija que a operadora do plano de saúde arque com o pagamento de todas as despesas do seu tratamento, aí incluídos os gastos com o medicamento pleiteado
".

EMBARGOS
: A embargante alega que o acórdão foi omisso, e contraditório porque não acolheu o pedido de revogação da assistência judiciária, porquanto o pai da embargada é empresário e tem rendimentos suficientes para suportar as custas processuais. Aduz que a embargada não comprovou que realmente realiza tratamento com a médica assistente, considerando a distância entre a cidade de domicílio da embargada e o local do consultório da médica. Sustenta que o medicamento não pode ser fornecido porque não possui registro na ANVISA. Afirma que a União foi condenada a fornecer o medicamento, logo não deveria a embargada requerer a mesma prestação da operadora. Insiste que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

CONTRAMINUTA
(ID 216140199)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC.

Os declaratórios foram julgados desprovidos (ID 218863165, págs. 01/07), decisão que foi objeto de REsp, cujas razões se encontram no ID 224306177, págs. 01/22, e a contraminuta no ID 198475167 - Pág. 1.

O julgamento do REsp concluiu ter havido negativa de prestação jurisdicional do e. TJMT ao deixar de analisar o argumento da embargante de que o tratamento pleiteado nestes autos já estava sendo custeado pelo SUS inclusive com bloqueios de verbas públicas, por força da decisão judicial no Proc. no 1000139-47.2022.4.01.3605, em trâmite perante a justiça federal.

Desse modo, determinou a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, e devolveu os autos para que seja proferido novo julgamento, sanando a omissão apontada (ID 248894696, págs. 01/07)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 255866690 - Pág. 1/11): opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S. A..,
de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.o 1000199-69.2023.8.11.0049.

A embargante alega que o acórdão foi omisso, e contraditório porque não acolheu o pedido de revogação da assistência judiciária, porquanto o pai da embargada é empresário e tem rendimentos suficientes para suportar as custas processuais. Aduz que a embargada não comprovou que realmente realiza tratamento com a médica assistente, considerando a distância entre a cidade de domicílio da embargada e o local do consultório da médica. Sustenta que o medicamento não pode ser fornecido porque não possui registro na ANVISA. Afirma que a União foi condenada a fornecer o medicamento, logo não deveria a embargada requerer a mesma prestação da operadora. Insiste que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados
.

Conforme consta do relatório, o recurso foi devolvido para que fosse proferido novo julgamento, de modo a sanar a omissão apenas com relação ao argumento de que
o tratamento pleiteado nestes autos já estava sendo custeado pelo SUS, inclusive com bloqueios de verbas públicas, por força da decisão judicial no Proc. no 1000139-47.2022.4.01.3605, em trâmite perante a justiça federal, logo tal prestação não poderia ter sido exigida da operadora do plano de saúde.

Nesse passo, mantém-se, quanto aos demais temas, o voto anterior, porque o STJ concluiu no julgamento do REsp que “
a Corte local, de modo satisfativo e sólido, apreciou todos os pontos necessários para o julgamento do caso
” (ID 248894696 - Pág. 3) e, portanto, a omissão verificada se restringia apenas ao tema relativo ao fato de que o tratamento deferido nesse processo já havia sido custeado pela União, no valor de R$690.751,65, no processo que tramitou perante a Justiça Federal.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a recorrente tinha o dever de custear o tratamento da embargada, porquanto beneficiária do plano de saúde contratado com a embargante, sem carências a serem cumpridas e as mensalidades se encontram com o pagamento em dia.

Quanto à suposta omissão acerca da alegação de que o fornecimento do medicamento seria obrigação exclusiva da União, que já havia fornecido os valores para a aquisição do medicamento e, desse modo, a mesma obrigação não poderia ter sido imposta ao plano de saúde, sem razão a embargante.

O acórdão foi bastante claro ao afirmar que o fornecimento do fármaco pela União não retira o direito do beneficiário de requerê-lo ao plano de saúde,
que se comprometeu por contrato, porque ainda que haja previsão constitucional atribuindo ao Estado a obrigação de proteger a saúde do cidadão, há também a permissão de prestação de assistência à saúde por parte da iniciativa privada (art. 199 CF/88), que atribui às operadoras o dever de prestá-los, não podendo se eximir ao argumento de que são dever do Estado
.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“
Por fim,
a apelante alega que o medicamento deve ser custeado pelo Estado, no entanto, se a autora possui plano de saúde e paga regularmente suas mensalidades para que possa usufruir de atendimento especializado e de melhor qualidade, cabe ao referido plano arcar com o pagamento de todas as despesas do seu tratamento, aí incluídos os gastos com o medicamento pleiteado
.

Desse modo, há que se manter a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento na forma prescrita“.

Há que se observar ainda que o fato de o medicamento ter sido fornecido pelo SUS, em momento anterior ao do requerimento feito na presente ação, não limita, retira e nem impede que a embargada o exija do plano de saúde, com o qual celebrou contrato específico de prestação de serviços médicos e hospitalares, nestes incluído o fornecimento do medicamento em questão.

Encontra-se, inclusive, na norma que rege a prestação de serviços de saúde contratada (Lei 9.656/1998) a previsão expressa acerca da possibilidade de o SUS ser ressarcido pelas operadoras de planos de saúde que não prestarem os serviços de saúde previstos nos respectivos contratos, deixando-os à cargo de instituições contratadas ou conveniadas ao sistema único.

Portanto, o art. 32 da Lei 9.656/98 prevê a obrigação de ressarcimento dos gastos tidos com os beneficiários de planos de saúde, atendidos na rede pública, com o objetivo de evitar exatamente o enriquecimento ilícito das empresas privadas, operadoras de planos de saúde que, como a ora embargante, recebem mensalmente o valor contratado de seus consumidores sem prestar adequadamente os serviços contratados.

Conclui-se, portanto, que o fato de o SUS ter fornecido anteriormente o medicamento não impede que a embargada, contratante e beneficiária do plano de saúde fornecido pela embargante, possa exigir desta o medicamento de que necessita para o seu tratamento.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento aos embargos declaratórios apenas para, nos termos acima, suprir a omissão sem, contudo, atribuir ao acórdão efeitos modificativos
.

Mantém-se, quanto aos demais temas, o teor do voto anterior proferido nos embargos de declaração (ID 218863165 - Pág. 1/7).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024